Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Para o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, é preciso que tenha havido condenação em honorários advocatícios desde a origem. Precedentes do STJ.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.